Tribunal: TJDFT
Processo: 0700074-89.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0700074-89.2020.8.07.0018 RECORRENTE: E. F. A. A. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Encaminhados os autos ao órgão julgador, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, para que fossem apreciados uma vez mais, considerando suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no Tema 817/STF, a Relatora, diante da manifestação do recorrente pela extinção da relação jurídico-processual, entendeu por caracterizar tal ato processual como desistência do recurso interposto (ID no 51546664). Desse modo, procedeu à homologação do requerimento de desistência do recurso interposto por E.F.A.A, com fulcro no artigo 998, caput, do CPC. Em seguida, os autos retornaram à Presidência, em atenção ao despacho de ID no 47585779, para análise dos recursos constitucionais à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Tendo em vista a homologação da desistência da apelação (ID no 51546664), não conheço do recurso extraordinário de ID no 16342151, porquanto prejudicado, consoante dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007